Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53028411 e ID: 53028412, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 49210256, 49212912, 49212917, 49212920 e 49212922. No ID: 53618593, o SINDIRETA concordou com a quantia depositada e pugnou pela transferência dos valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o exposto, julgo extinta em face dos créditos de CLAUDINEI MOURA MARTINS, CLÁUDIO LUÍS SOUZA BORGES, CLEONICE ROSA DOS SANTOS, CÍCERO MIGUEL DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais e contratuais). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador